Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO SEIKI HAYACHIDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Coisa Móvel c.c. Indenização e Pedido de Liminar n.o 110416.2016.8.11.0024, Código 79821, da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que “o pedido contraposto formulado pelo agravante com a tese de que não é possível apresentar o presente pedido em ações possessórias, usando como base em sua decisão o artigo 556 do CPC, não apreciou a liminar após a contestação, visto que ocorreu perda de objeto”.
Explica o agravante que ele e o agravado iniciaram uma parceria no dia de 2013, com a finalidade de prestar serviços de máquina agrícola nos municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães.
Em janeiro de 2015, o agravado apareceu com um trator, MASSEY FERGUSON 650, N. DE SERIE 650033149, COR VERMELHA ANO 2000 e, pela nota fiscal, indica somente o nome do agravado e que o trato não custou R$ 50.000,00, mas, sim R$ 47.000,00. A partir dai surgiu desconfiança por parte do agravante na parceria existente.
Aduz que a posse do trator sempre foi compartilhada, sendo prova, a posse do recibo que sempre esteve com o agravante.
Depois disso, o agravado foi embora e começou a chegar cobranças e mais cobranças das contratações feitas pelo agravado, sem que fossem quitadas, bem como de dinheiro adiantado que pegava sem fazer o serviço. Desta feita, não restou oura saída ao agravante a não ser vender o trator para quitar dívidas e parte delas ainda se encontram pendentes.
Assevera que o trator foi vendido pelo valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), e esse valor foi usado em sua totalidade para pagar as dívidas deixadas pelo autor junto à parceria.
A respeito da liminar, aduz que ela foi deferida antes de apresentada a contestação nos autos e, com isso vem causando graves danos ao agravante, e, mesmo após apresentada a contestação, o douto magistrado não observou a perda do objeto, isto porque, segundo alega, foi obrigado a vender o trator.
Adiante, no tópico: DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO APRESETNADO PELO AGRAVANTE, alega que é perfeitamente possível ao réu formular pretensão própria a ser apreciada no mesmo processo. Defende tratar-se de ação de natureza dúplice, ou seja, pode o réu também formular pedido de caráter possessório.
Defende, portanto, ser possível realizar pedido contraposto.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo, no sentido de que o juiz não venha a designar audiência de instrução antes do julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Isso porque na contestação o agravante formulou pedido de reconsideração ao deferimento da tutela, alegando fato novo relevante, que é a impossibilidade de cumprimento da medida (alienação do bem) e não houve decisão a respeito.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido, sobrestando-se o feito e o cumprimento da liminar, até o julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal